Tribunal: TJSP
Processo: 0005184-05.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário condenado por tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Pretensão de desconstituição do julgado quanto ao crime de associação para o tráfico - Descabimento – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificadas - Envolvimento organizado e dedicação ao tráfico evidenciados pela

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário condenado por tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Pretensão de desconstituição do julgado quanto ao crime de associação para o tráfico - Descabimento – Condenação bem alicerçada nas provas coligidas – Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificadas - Envolvimento organizado e dedicação ao tráfico evidenciados pela interceptação telefônica, prova não repetível, que configura o contraditório postergado, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal - Alegação de existência de orientação jurisprudencial no sentido de que o crime de associação é subsidiário em relação ao crime de tráfico - Divergência jurisprudencial que não possibilita modificação do julgado por meio revisional - Pedido revisional julgado improcedente.